Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752843-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLIENE DUTRA MARTINS AGRAVADO: TULIO CARVALHO VILLELA, ROSEANE PEREIRA VILLELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por JOLIENE DUTRA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731477-25.2023.8.07.0001. A decisão agravada (ID. 255244480 na origem) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, ora Agravante, sob o fundamento de que a requerente não se enquadraria no critério objetivo de hipossuficiência, uma vez que aufere remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos. O magistrado de primeiro grau consignou que a existência de dívidas, por si só, não seria suficiente para comprovar o estado de miserabilidade jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID. 78939222), a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando encontrar-se em situação de superendividamento. Narra que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, embora seus rendimentos brutos alcancem o patamar de R$ 14.218,09, sua renda líquida é de apenas R$ 4.578,44, em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados que comprometem substancialmente sua subsistência. A recorrente argumenta que suas despesas mensais ordinárias — que incluem moradia, alimentação, saúde, transporte e educação de dependentes — totalizam aproximadamente R$ 14.050,41, valor superior à sua capacidade contributiva atual, gerando um déficit mensal recorrente. Afirma que a manutenção do indeferimento da gratuidade obstaria seu acesso à justiça, impedindo-a de promover o cumprimento de sentença que reconheceu seu direito à transferência de imóvel e outorga de escritura pública. Para corroborar suas alegações, a Agravante acostou aos autos contracheques (ID 254801911 e seguintes na origem), extratos bancários que demonstram saldo negativo e uso de cheque especial, além de faturas de cartão de crédito e planilha de despesas. Invoca jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de concessão da benesse em casos de superendividamento, ainda que a renda bruta ultrapasse o parâmetro de cinco salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigibilidade das custas até o julgamento de mérito pelo Colegiado. No mérito, pugna pela confirmação da gratuidade. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). Relatei. Decido. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, pois se volta contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça. A interposição é tempestiva, considerando a publicação da decisão agravada em 03/11/2025 e a ocorrência de feriados e pontos facultativos (dias 15/11, 20/11 e 21/11/2025), conforme certidões e portarias anexadas aos autos (IDs 78939230 a 78939233), tendo sido o agravo protocolado em 27/11/2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis. Dispensado o preparo recursal, por versar o mérito sobre o próprio direito à isenção, conforme autoriza o § 1o do art. 101 do CPC. As peças obrigatórias encontram-se nos autos eletrônicos de origem, sendo dispensada sua trasladação (art. 1.017, § 5o, do CPC). Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência econômica da Agravante para arcar com as despesas processuais da fase de cumprimento de sentença sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3o, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, contudo, pode ser ilidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese vertente, em análise perfunctória típica deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a documentação carreada aos autos indica que a situação financeira da Agravante, embora revele renda bruta aparentemente incompatível com o benefício, merece uma análise mais aprofundada sob a ótica da renda líquida disponível e do superendividamento. Os contracheques colacionados (ID. 254801911 - origem) demonstram que a Agravante, servidora pública aposentada, aufere rendimentos brutos na ordem de R$ 14.218,09. Todavia, sobre esse montante incidem descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) e descontos facultativos (empréstimos consignados e plano de saúde) que reduzem drasticamente sua capacidade financeira imediata, resultando em um rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.578,44. Embora este Tribunal de Justiça adote, reiteradamente, o parâmetro de cinco salários mínimos como teto para a presunção de hipossuficiência, a jurisprudência da Casa tem evoluído para analisar o caso concreto sob a perspectiva da capacidade real de pagamento. O fenômeno do superendividamento, reconhecido e tratado pela legislação consumerista (Lei no 14.181/2021), deve ser considerado na aferição da capacidade processual. No caso em tela, a Agravante demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, que o comprometimento de sua renda com despesas ordinárias e dívidas consignadas consome a quase totalidade de seus ganhos líquidos. Os extratos bancários (ID. 254801917 e seguintes - origem) evidenciam saldo negativo e uso recorrente de cheque especial para cobrir despesas básicas, o que corrobora a tese de que o pagamento das custas processuais, neste momento, poderia comprometer sua subsistência digna. Ademais, a análise da hipossuficiência não deve se pautar exclusivamente por critérios matemáticos rígidos aplicados sobre a renda bruta, mas sim pela verificação da disponibilidade financeira efetiva da parte. A existência de patrimônio ou renda bruta elevada não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, se comprovada a momentânea iliquidez ou o comprometimento da renda com despesas essenciais. Sobre o tema, é pertinente trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física . Presunção de veracidade. Acesso universal à justiça. Decisão reformada. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em razão dos rendimentos brutos do requerente. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia recursal consiste na verificação da hipossuficiência financeira do requerente a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg . Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 271, de 22/05/2023). Entretanto, comprovando-se situação de endividamento a reduzir substancialmente os rendimentos do requerente, com a existência de dependentes financeiros e possibilidade concreta de prejuízo à subsistência familiar, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 4 . Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271, de 22/05/2023. (TJ-DF 07546816720248070000 1974090, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2025) O risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) também se faz presente. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial do cumprimento de sentença. A manutenção dessa ordem, antes do julgamento definitivo deste recurso, poderia acarretar a extinção prematura da pretensão executiva da Agravante ou forçá-la a contrair novas dívidas para custear o processo, agravando seu estado de superendividamento e comprometendo ainda mais sua subsistência. Portanto, a prudência recomenda a suspensão da exigibilidade das custas processuais até que a Turma Cível delibere, de forma definitiva, sobre o mérito do recurso, garantindo-se, assim, o acesso à justiça e evitando-se prejuízos irreversíveis à parte. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada e dispensar a Agravante do recolhimento das custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o das informações, salvo se tiverem ocorrido fatos novos que entenda relevantes comunicar. Intimem-se os Agravados, facultando-lhes apresentar resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital